Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO – TPD. PORTARIA No 906, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a contraprestação funcional pelo trabalho realizado durante o plantão noturno de Trabalho em Período Definido das 19h do dia 31/07/2023 até às 7h do dia 01/08/2023, com a respectiva retificação do registro de presença.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é servidora efetiva dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupando o cargo de auxiliar de enfermagem. Narrou que no dia 31/07/2023 desempenhou suas atividades durante o plantão noturno, realizando regularmente suas funções, incluindo a remoção de pacientes para outras unidades, porém não houve registro de ponto de entrada e saída no sistema eletrônico. Explicou que tais atividades são desempenhadas em razão de Trabalho em Período Definido – TPD, cuja hora é remunerada com acréscimo de 25% mais horas noturnas, nos termos da Lei n° 6137/2018. Aduziu que tal fato foi objeto do Processo Administrativo no 04016-00089842/2023-89. Relatou que solicitou administrativamente a retificação do ponto a fim de que recebesse o pagamento, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66932998).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito ao recebimento de valores decorrentes do trabalho realizado no período noturno conforme TPD.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que ao afastar as diretrizes oportunamente lançadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a qual impôs a subordinação como regramento para realização e pagamento de Trabalho em Período Definido/TPD, termina por premiar servidor insubordinado que ignora as regras. Explicou que há clara vedação para o servidor realizar Trabalho em Período Definido/TPD sem expressa autorização. Sustentou que a jornada de trabalho questionada nos autos, caso tenha sido efetivamente realizada, constitui irregularidade, em razão de que a partir das 0h do dia 1o/08/2024 a requerente encontrava-se em gozo de férias. Argumenta que cabe ao servidor “observar todas as diretrizes e todas as vedações a que a prestação de TPD está submetida” e em relação ao Trabalho em Período Definido/TPD dispõe a Portaria 906/2011/SES que “servidores deverão registrar sua presença por meio biométrico, devendo a chefia imediata lançar no sistema a escala referente ao TPD”, o que não foi feito pela requerente. Consignou tratar-se de jornada irregular que contraria as normas vigentes da SES/DF. Requereu a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos dos art. 3o e 4o da Portaria no 906, de 24/09/2021, que disciplina as competências, as diretrizes e os critérios para a concessão, realização e pagamento de TPD, é necessária a elaboração, pela chefia solicitante do TPD, de pedido de realização do trabalho, o qual será objeto de avaliação e anuência pela Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Trabalho (DIPMAT). O art. 10, IV de referida Portaria estabelece que “O servidor que se comprometer a prestar TPD deverá formalizar tal intenção, mediante o preenchimento e assinatura de formulário padronizado pela SUGEP/SES". O art. 12, VI, estabelece que “Os servidores deverão registrar sua presença por meio biométrico, devendo a chefia imediata lançar no sistema a escala referente ao TPD” e o inciso VIII que “A falta de registro do ponto eletrônico impedirá o pagamento de TPD realizado, não sendo aceita a substituição do espelho do ponto eletrônico pela folha de ponto manual do servidor, respeitada a exceção do item VII”. Por fim, o art. 13, I, reza que “É proibida a realização de TPD sem autorização prévia, nos termos desta Portaria”.
7. No caso dos autos, a requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos para a realização do Trabalho em Período Definido/TPD, no termos da Portaria no 906, de 2021. Inexiste nos autos comprovação da autorização prévia para realização do TPD, nos termos da portaria citada. O documento de ID 66932977, p. 3 revela a ausência de registro de ponto de entrada e saída, outro requisito da Portaria regulamentar. Ademais, o art. 13, IV da Portaria no 906, de 2021 disciplina que "O TPD somente poderá ser pago se lançado no sistema de escala informatizado, ainda que posteriormente à realização, desde que no mesmo mês de competência, respeitada as regras previstas na legislação vigente acerca das jornadas de trabalho e de aferição do ponto eletrônico". No caso em exame, a despeito da afirmativa de que o trabalho foi realizado entre os dias 31/07/2023 e 01/08/2023, o pedido somente foi formalizado em 03/09/2023 (ID 66932977). Não se trata de irregularidade em um aspecto formal, mas em diversos requisitos legais não observados sucessivamente.
8. Neste sentido, eventuais atividades realizadas pela autora no período em análise não poderão ser remuneradas a título de TPD, em razão do descumprimento das formalidades legais. Cuida-se de atuação absolutamente irregular.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência da recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.